Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-09.2016.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-09.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISAURA IZUMI KANETA ITO - CPF: 502.243.799-68 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), DALTON ISSAO ITO - CPF: 033.796.061-54 (APELANTE), Cleonice de Oliveira (APELADO), Rita de Tal (APELADO), OTAIR DA SILVA BORGES - CPF: 068.055.428-98 (APELADO), ATAÍDE DE TAL (APELADO), RITA DE TAL (APELADO), CLEONICE DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – REQUERIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – DECISÃO QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/APELANTES – INEXISTÊNCIA DE ATAQUE AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALTECIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO PEDIDO POSSESSÓRIO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS/APELADOS AO PAGAMENTO DE PARTE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.

1- A reparação civil por perdas e danos demanda prova dos prejuízos sofridos, que não podem ser presumidos. No caso, não há qualquer prova dos danos alegados pelos Apelantes, os quais sequer foram especificados e detalhados na peça de ingresso. Logo, não há como acolher a irresignação, nem mesmo quanto o pleito alternativo, dada a impossibilidade de se demonstrar os danos em liquidação, quando não há prova de sua existência no processo de conhecimento. Precedentes.

2- A parte do Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, no que tange aos danos ambientais,
ao interpor o Recurso de Apelação os Recorrentes não rebateram os fundamentos da sentença, pois o Julgador singular reconheceu a ilegitimidade ativa dos Apelantes e a questão não integra as razões recursais; os Recorrentes limitaram-se em alegar que os Apelados devem ser responsabilizados pelos danos a que deram causa.

3- A jurisprudência pátria tem firme o entendimento de que no caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto, prevalece o princípio da causalidade. Contudo, no caso concreto, os Apelantes não se limitaram ao pedido possessório, cujo pleito perdeu o objeto diante da desocupação espontânea dos Recorridos depois do ajuizamento da demanda, já que também requereram a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos e de restauração do dano ambiental. Assim, ambas as partes devem suportar o pagamento das custas e despesas processuais, proporcionalmente distribuídas (art. 86,
caput
, CPC). Sentença reformada para condenar os Requeridos/Apelados ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000353-09.2016.8.11.0025

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Isaura Izumi Kaneta Ito
e
Dalton Issao Ito
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Ataíde de Tal
,
Cleonice de Oliveira
,
Rita de Tal
e
“outros invasores”
.

O pedido de reintegração de posse foi extinto sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual; o pleito de indenização por perdas e danos julgado improcedente, porque a Julgadora não constatou prova do alegado; e o pedido de reparação de danos ambientais não foi analisado, diante da ilegitimidade ativa dos Apelantes.

Por fim, os Recorrentes foram condenados ao pagamento das custas e demais despesas judiciais, sem a fixação de honorários, porque os Recorridos não apresentaram defesa e não constituíram advogado.

Os Apelantes alegam que embora tenham alcançado o objetivo principal – desocupação do imóvel pelos Recorridos, diferente do exposto na sentença, subsiste interesse processual no que tange ao recebimento das despesas processuais antecipadas e finais, bem como na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois foram impingidos ao ajuizamento da demanda para a solução do conflito.

Ou seja, sustentam que a perda superveniente do objeto possessório decorrente da retirada dos invasores por ação deflagrada pelo IBAMA, depois do ajuizamento do feito, não afasta a obrigação dos Apelados de arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, motivo pelo qual pugnam pela inversão do ônus da sucumbência.

Insurgem-se quanto à improcedência do pedido de indenização por perdas e danos. Sustentam que comprovaram suas alegações e que somente requestaram o julgamento antecipado da lide por não terem mais provas a produzir.

Requerem a reparação dos danos e, alternativamente, caso o Tribunal entenda pela insuficiência das provas carreadas, pedem que o montante devido seja apurado em liquidação.

Também aduzem que os Apelados devem ser responsabilizados pelo dano ambiental, pois a área objeto da contenda é de preservação permanente.

Embora intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizarem a Ação de Reintegração de Posse, em 07/10/2016, os Apelantes alegaram que são proprietários de imóvel rural e que por mais 20 (vinte) anos exerceram posse sobre a área; contudo, em 04/10/2016, receberam ligação telefônica informando que o imóvel havia sido invadido.

Diante da notícia, solicitaram que os funcionários da fazenda percorressem a área para verificar sinais da suposta invasão, os quais foram surpreendidos por um grupo de pessoas liderados por alguém que se identificou como Ataíde e que ocupavam área de aproximadamente 100 ha (cem hectares).

Argumentaram que tentaram resolver a questão amigavelmente; todavia, os invasores afirmaram que somente deixariam o local por força de ordem judicial. Assim, dirigiram-se até a Delegacia de Polícia e solicitaram a lavratura de Boletim de Ocorrência.

Ante a permanência dos Apelados, que passaram a abrir picadas e a erguerem “barracos” em área de preservação permanente, promoveram o feito, requereram a concessão da antecipação da tutela possessória e, no mérito, além da ratificação da liminar, pediram a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como que fossem compelidos a recuperarem os danos ambientais na proporção em que fossem causados.

Em 19/10/2016, determinou-se a realização de audiência de justificação prévia.

De acordo com a decisão de Id. 67321585, o ato foi realizado e, na ocasião, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas, as quais afirmaram que os Apelantes são os legítimos possuidores da área; que possuem criações e exploram economicamente o imóvel, bem como que a invasão ocorreu em menos de um mês daquela data.

Assim, em 21/11/2016, foi deferido o pedido liminar com a ordem de expedição do mandado de reintegração de posse.

Segundo a Certidão de Id. 67324450, datada de 16/03/2017, em 14 de março, dois Oficiais de Justiça acompanhados do gerente da fazenda, percorreram o imóvel, em especial no local onde ocorreu a invasão e deixaram de cumprir o mandado e/ou citar os Apelados, porque naquela data não havia mais invasores, de forma que os Apelantes já estavam no efetivo exercício da posse.

O Oficial de Justiça que subscreveu a Certidão também constatou vários focos de derrubadas da mata e roçadas; contudo, ressaltou que já estavam sendo dominadas pela vegetação, bem como não encontrou nenhum “barraco” ou outro tipo de edificação levantada pelos invasores.

Por fim, certificou que, segundo informações do gerente da fazenda, uma equipe de fiscais do IBAMA esteve no local, identificou o dano ambiental, autuou os invasores responsáveis pelo dano e inutilizou os acampamentos e ferramentas que serviram para a extração ilegal de madeira nativa, e que, desde então, os Apelados não retornaram ao local.

Intimados, os Recorrentes alegaram que a demanda não cinge à reintegração de posse, pois foram causados danos materiais e ambientais e insistiram na citação dos Apelados para que fosse possível apurar os responsáveis pela violação aos seus direitos.

Os pedidos foram deferidos com a ordem de expedição do mandado de citação de Ataíde de Tal, de edital de citação dos demais réus e outros invasores, bem como de ofício ao IBAMA, para que apresentasse o respectivo relatório da ação de inutilização do acampamento, das ferramentas e a identificação das pessoas que estiver
am no local.

O mandado de citação foi devidamente cumprido (Id. 67324464), ocasião em que se constatou que embora seja conhecido por Ataíde, o nome do Apelado é Otair da Silva Borges (Id. 67324464).

Segundo o Id. 67324466, o IBAMA encaminhou arquivo digital (CD) em resposta à solicitação; contudo, a Gestora Judiciária não logrou êxito em abrir o arquivo, fato que impediu a sua juntada ao processo. Assim, os referidos dados foram armazenados, de forma física, na secretaria, para futuras deliberações a respeito do ocorrido.

Os Apelantes requereram a declaração de revelia dos Recorridos e o julgamento antecipado da lide; posteriormente, juntaram o Laudo Técnico Descritivo dos Danos Ambientais causados pelos invasores (Id. 673924475).

Sobreveio a sentença recorrida em que o Julgador constatou a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido possessório, já que os invasores desocuparam voluntariamente o imóvel antes da citação e, por corolário lógico, no que tange ao pleito, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

No que tange às perdas e danos, indeferiu o pedido porque não constatou a existência de provas do alegado, ressaltando que os Apelantes requestaram o julgamento antecipado da lide.

Quanto aos danos ambientais, o sentenciante consignou que além de inexistir prova da irregularidade e da individualização da conduta, os Recorrentes não têm legitimidade para propor ação que vise à recuperação de danos causados ao meio ambiente, conforme determina o artigo 14, § 1.º, da Lei 6.938/81.

Por fim, os Apelantes foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, sem a fixação de honorários, porque os Recorridos não apresentaram defesa e não constituíram advogado.

Conforme relatado, os Recorrentes se insurgem quanto à improcedência do pedido de indenização por perdas e danos. Sustentam que comprovaram suas alegações e que somente requestaram o julgamento antecipado da lide por não terem mais provas a produzir.

Requerem a reparação dos danos e, alternativamente, caso o Tribunal entenda pela insuficiência das provas carreadas, pedem que o montante devido seja apurado em liquidação.

A tese não prospera e não comporta maiores digressões, haja vista que não há como prosperar a condenação com fundamento, tão-só, no pedido posto na inicial, sem a existência de provas capazes de comprovar os danos, as quais devem ser robustas e consistentes.

É cediço que a reparação civil por perdas e danos demanda prova dos prejuízos sofridos, que não podem ser presumidos.

No caso, não há qualquer prova dos danos alegados pelos Apelantes,
os quais sequer foram especificados e detalhados na peça de ingresso
, não há como acolher a irresignação, nem mesmo o pleito alternativo, dada a impossibilidade de se demonstrar os danos em liquidação, quando não há prova de sua existência no processo de conhecimento. (TRF-2 - AC: 308478 RJ 1974.51.01.470724-7, Relator: Desembargador Federal BENEDITO GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2007, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 13/02/2008 - Página::1744).

No mesmo sentido, oportuna transcrição de precedente do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INDEFINIÇÃO DO AN DEBEATUR. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Extrai-se dos autos
a ausência de comprovação no que tange às perdas e danos, de modo que o an debeatur não foi definido adequadamente, o que resulta em óbice para a apuração do quantum debeatur
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1355884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). (sem grifos no original)

Em relação ao dano ambiental, os Apelantes alegam, tão-somente, que os Recorridos devem ser responsabilizados, pois a área objeto da contenda é de preservação permanente.

Os Recorrentes não se insurgem quanto ao fundamento nodal da sentença, qual seja: o argumento de que não têm legitimidade para propor ação que vise à recuperação de danos causados ao meio ambiente, conforme determina o artigo 14, § 1.º, da Lei 6.938/81.

Assim, não é possível o conhecimento da insurgência por evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo
esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial
.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo. Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa. Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença
.

Portanto, tendo em vista que o Tribunal não pode suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição, não conheço deste capítulo do Recurso.

Por fim, quanto à condenação dos Apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência, sabe-se que no caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto, a jurisprudência pátria tem firme o entendimento de que prevalece o princípio da causalidade.

Ou seja,
“Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”
. (AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as custas e a verba honorária serão suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes: REsp 1.683.442/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2017; AgRg no REsp 1.458.304/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.12.2014; REsp 1.262.419/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 13.6.2012; AgRg no AgRg no REsp 1.066.415/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2010. 2. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1789958/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 07/05/2020).

No caso concreto, quando promoveu o feito, os Apelantes requereram a reintegração de posse porque os Apelados haviam invadido área de sua propriedade, fato incontroverso nos autos; todavia, em virtude de ato praticado pelo IBAMA, antes de serem citados, eles (Apelados) deixaram o imóvel, o que acarretou a perda superveniente do pedido possessório e, de conseguinte, daria azo à inversão integral do ônus da sucumbência, porque os Recorridos deram causa ao ajuizamento da demanda.

Contudo, os Apelantes não se limitaram ao pedido possessório, também requereram a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por perdas e danos e de restauração do dano ambiental e, conforme já exposto, o primeiro foi indeferido por falta de provas e o segundo por ilegitimidade ativa.

Assim, ambas as partes devem suportar o pagamento das custas e despesas processuais, proporcionalmente distribuídas (art. 86,
caput
, CPC).

Os Apelantes ficam responsáveis pelo pagamento de 90% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, haja vista a sucumbência decorrente dos pleitos indenizatórios.

Por força do princípio da causalidade, os Recorridos devem arcar com 10% (dez por cento) das citadas verbas, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8.º, do CPC, já considerando o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

Para corroborar o entendimento, destaco que de acordo com a Corte Superior,
“nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto, em que a demandada deve arcar com os ônus sucumbenciais,
diante do princípio da causalidade, é possível arbitrar a verba honorária "com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015
."
(AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, tão somente para condenar os Recorridos ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021